Tribunal: TJBA
Processo: 0303510-08.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0303510-08.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMBARGADA: MARIA JOSE FERREIRA Advogado(s):LUDMILA CASTELO BRANCO VIANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. VENIRE CONTRA FACTO PROPRIUM. VEDAÇÃO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. AFASTADA. VÍCIO DE OMISSÃO RETIFICADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, mas no caso dos autos, restou comprovado que as moléstias da Apelada decorreram de acidente de trabalho ou doença profissional, sendo patente a competência da Justiça Estadual, conforme defendido pelo próprio INSS perante o Juízo Federal. Caso em que a apelada exercia a função de faxineira e estava filiada ao INSS na forma de contribuinte individual, de modo que não se pode estender a ela o entendimento firmado em relação ao segurado especial rural, por se tratar de categorias distintas. Na espécie, a segurada passou a ser coberta pelo Seguro Social também no tocante aos benefícios acidentários, notadamente porque, quando da realização da perícia que comprovou a existência de incapacidade derivada de acidente de trabalho, a Lei complementar nº 150/2015 já se encontrava em vigor. Entender de forma diferente violaria os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Inafastabilidade da Jurisdição, haja vista que a Justiça Federal se declarou absolutamente incompetente, em 2015, e que restou comprovada a incapacidade laboral da apelada. O princípio do Venire Contra Factum Proprium veda o comportamento contraditório, de forma que não cabe ao INSS arguir a incompetência da Justiça Federal em 2015 e, após anos de tramitação do processo na Justiça Estadual, também alegar a incompetência desta Corte, quando o direito da segurada já teria sido abarcado pela prescrição. Quanto à alegação de perda de qualidade de segurada, cumpre salientar que, na perícia realizada em 16/06/2015 (ID 116336345 dos autos digitais originários), o expert do Juízo Federal atestou que a incapacidade havia se iniciado há, aproximadamente, 2 (dois) anos. Assim, considerando que o último benefício previdenciário foi indevidamente cessado em 31/01/2014 e que o pedido administrativo de auxílio-doença foi injustamente indeferido em 16/09/2014 (ID 116336333 dos autos originários), por “não constatação de incapacidade laborativa”, não há falar em perda da qualidade de segurado à época. Para a caracterização da litigância de má-fé faz-se necessária a existência de dolo, externado mediante a prática de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, que não se verificou na hipótese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em apelação n.º 0303510-08.2016.8.05.0022, em que são partes, como embargante, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, como embargada, Maria José Ferreira. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, apenas para integrar o decisum recorrido, e afastar o pedido de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2023. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 24